Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732189-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR COMERCIO DE FERRAMENTAS E GASES ESPECIAIS LTDA AGRAVADO: FAROS TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, ARAGUAÍNA INDÚSTRIA DE ÓLEOS E PROTEÍNAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E GASES ESPECIAIS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da ação de reparação de danos e lucros cessantes movida em desfavor das agravadas, que deferiu o pedido de denunciação à lide da seguradora PORTO SEGURO S/A (ID no 242330038, PJe-1). A demanda originou-se de acidente envolvendo caminhão de propriedade das empresas agravadas, que teria causado prejuízos à agravante. No curso da ação, as rés requereram a denunciação da seguradora, sob o argumento de que o veículo estava segurado. O juízo de origem acolheu o pedido, determinando a citação da seguradora. Inconformada, a parte agravante interpõe o presente recurso (ID no 74777925), com pedido liminar de efeito suspensivo, sustentando que a denunciação à lide é desnecessária e acarretará prejuízo à celeridade processual, além de tumulto procedimental. Argumenta que a intervenção da seguradora não é imprescindível à resolução da lide principal e que eventual direito de regresso pode ser exercido por meio de ação autônoma pelas agravadas. Invoca jurisprudência do TJDFT para reforçar a tese de que a denunciação deve ser indeferida quando não essencial à solução da controvérsia e quando puder ser objeto de ação própria. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão que deferiu a denunciação à lide até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento integral do agravo, com a reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de denunciação à lide. Preparo devidamente juntado (ID no 74777944). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao pleito concessão de efeito suspensivo ao recurso, tenho que este não merece guarida, porquanto em análise perfunctória não se encontra demonstrado o perigo de dano ou de lesão grave à recorrente. Ressalta-se que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No caso, embora a agravante alegue que a denunciação à lide da seguradora PORTO SEGURO S/A poderá comprometer a duração razoável do processo, não se verifica, neste momento, a presença de risco concreto e imediato que justifique a suspensão da decisão agravada. A inclusão da seguradora como denunciada à lide decorre de pedido formulado pelas rés, com base na existência de contrato de seguro relacionado ao veículo envolvido no sinistro, sendo matéria que demanda análise mais aprofundada no julgamento do mérito recursal. Ademais, a decisão agravada apenas determinou a citação da denunciada, sem que se tenha notícia de atos processuais que efetivamente tenham causado prejuízo à parte agravante. A alegação de possível tumulto procedimental, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Até porque, nos termos do inciso II do art. 125 do CPC, é cabível a denunciação da lide da seguradora, uma vez que esta mantém contrato de seguro entre as agravadas e a citação da denunciada foi requerida na contestação, conforme art. 126 e dentro do prazo de 30 dias do art. 131, não havendo que se falar em qualquer prejuízo ou demora processual com a denunciação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se as agravadas para manifestação, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador